Tribunal: TJDFT
Processo: 0713159-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713159-31.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D e ENEL BRASIL S.A contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília na Ação de Conhecimento n.0710046-66.2022.8.07.0001, proposta pelas agravantes em desfavor do ESTADO DE GOIÁS. Após a inclusão do processo na pauta de julgamento da 23a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 13/07 até 20/07/2022), conforme a certidão exarada no ID 36868099, o Estado de Goiás apresentou petição (ID 37062122) trazendo fundamentos para o não provimento do agravo de instrumento. Alega a incompetência absoluta do juízo da 23a Vara Cível de Brasília para julgar o feito, bem como a invalidade da cláusula de eleição do foro. Observo que o agravado deixou transcorrer em branco o prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo, conforme certidão de ID 36557310. Portanto, apesar de o agravado considerar que a petição juntada tem o propósito de suscitar questões de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo Colegiado, pretende refutar os argumentos trazidos nas razões recursais das agravantes, de tal forma que pleiteia, ao final, caso o recurso das agravantes venha a ser conhecido, seja ele integralmente improvido, mantendo-se irretocável a decisão de primeira instância que reputou inválida a cláusula de eleição de foro, reconheceu a incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos a uma das varas de Fazenda Pública da comarca de Goiânia/GO. Ocorre que as questões ventiladas pelo agravado envolvem matéria de mérito, a ser devidamente analisada pelo colegiado e não por decisão monocrática. Sendo assim, uma vez que o feito já se encontra incluído na pauta de julgamento da 23a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 13/07 até 20/07/2022), aguarde-se o julgamento do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2022 às 18:22:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora